Tribunal: TJSP
Processo: 1001894-08.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO – ART. 330, III e 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE MERA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSISTINDO EM VERDADEIRA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO, EXTINTA NA SISTEMÁTICA DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER REQUISITADO EXTRAJUDICIALMENTE, DE FORMA VÁLIDA, O DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXTINÇÃO – ART. 330, III e 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE MERA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, CONSISTINDO EM VERDADEIRA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO, EXTINTA NA SISTEMÁTICA DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER REQUISITADO EXTRAJUDICIALMENTE, DE FORMA VÁLIDA, O DOCUMENTO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Conquanto a ação seja intitulada como cautelar de produção antecipada de provas, na verdade, trata-se de medida cautelar de exibição de documentos, com pedido genérico e via processual não mais contemplada autonomamente no CPC/2015, mas em caráter preparatório ou como mero incidente do processo;
II – Não bastasse, não há prova cabal de prévio pedido administrativo, nem de recusa no fornecimento do documento solicitado, de rigor o reconhecimento da ausência dos requisitos essenciais para a propositura da presente ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563498
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001894-08.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
TELEFÔNICA BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
2
Apelação no 1001894-08.2020.8.26.0482
Apelante : VALÉRIA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA
Apelada : TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Comarca: Presidente Prudente 04a Vara Cível
Juiz (a) : Leonardo Mazzilli Marcondes
V O T O No 43.148
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TELEFONIA
AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS
EXTINÇÃO

ART. 330, III e 485, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
PRETENSÃO DE MERA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS,
CONSISTINDO
EM
VERDADEIRA
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO, EXTINTA NA SISTEMÁTICA DO CPC/2015

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TER REQUISITADO
EXTRAJUDICIALMENTE,
DE
FORMA
VÁLIDA,
O
DOCUMENTO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO
PROVIDO.
I - Conquanto a ação seja intitulada como cautelar de produção
antecipada de provas, na verdade, trata-se de medida cautelar de
exibição de documentos, com pedido genérico e via processual
não mais contemplada autonomamente no CPC/2015, mas em
caráter preparatório ou como mero incidente do processo;
II
Não bastasse, não há prova cabal de prévio pedido
administrativo, nem de recusa no fornecimento do documento
solicitado, de rigor o reconhecimento da ausência dos requisitos
essenciais para a propositura da presente ação.
VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA propôs
ação de antecipação de provas frente a TELEFÔNICA BRASIL S.A.
A r. sentença de fls. 21/23, indeferiu liminarmente a petição inicial
e julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos
330, III e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Consignou que
inexistem custas processuais em aberto a serem recolhidas pela requerente,
visto ser beneficiaria da gratuidade processual e considerando que não se
verificou a citação da acionada, não há condenação da requerente no
pagamento de verba honorária à requerida.
Inconformada, apela a autora almejando a reforma da decisão,
alegando, em síntese, que: o legislador do código não teve a intenção de
extinguir todos os procedimentos cautelares; inicial não é inepta, pois está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
3
presente o interesse processual; a ação judicial se faz necessária para
conseguir obter os documentos que não foram exibidos administrativamente;
o apego excessivo à forma viola o princípio da primazia do direito, tudo a
ensejar, pois, o provimento do presente recurso, para que seja anulada a
sentença e prosseguido o feito até ulterior sentença de mérito (fls. 25/28).
Citada para responder ao recurso, nos termos do art. 331, § 1o, do
Código de Processo Civil, a apelada apresentou contrarrazões, batendo-se
pelo não provimento do recurso (fls. 39/45).
É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe nego provimento.
Conforme se depreende dos autos, afirma a autora que é titular da
linha telefônica (18) 3903 6675 tendo recebido cobrança de valores não
pactuados sob a nomenclatura de “Cobrança de Serviço de Terceiros
Telefônica Data” e “Outros Serviços”. Por tal motivo, pleiteou
administrativamente o envio das faturas desde a habilitação da linha até a
presente data, porém a requerida manteve-se inerte. Propôs então medida
judicial para exibição do documento.
A ação foi julgada extinta, por indeferimento da petição inicial,
entendendo o douto juízo a quo que a autora não tem interesse processual.
Inconformada, ofertou a autora o presente recurso de apelação.
Apesar de ter modificado o nome da ação, verifica-se que na
verdade ela continuou sendo uma cautelar de exibição de documentos, ação
inexistente no Código de Processo Civil de 2015.
Neste sentido há recentes julgados neste Egrégio Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com PEDIDO DE TUTELA
PROVISÓRIA. Autor que pleiteia a exibição dos contratos e planilhas que
legitimaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Autor que alega o dever de informação da ré. Ação na verdade que é de
exibição de documentos, sendo a via inadequada após a entrada em vigor do
novo código de processo civil. Ausência de pedido administrativo idôneo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
4
Aplicação do Recurso Repetitivo do STJ. Extinção da ação que deve ser
mantida. Falta de interesse evidente. Abuso do direito de demandar. Recurso
improvido. (TJSP Apelação no 1038119-51.2016.8.26.0002 Relator (a):
Ruy Coppola - Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado Data do
julgamento: 06/07/2017)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA
AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Ação denominada de
"Produção Antecipada de Provas" Trata-se, na realidade, de medida cautelar
de exibição de documentos Extinção do feito sem apreciação do mérito
Falta de interesse de agir - A nova sistemática processual, que entrou em vigor
no dia 18.03.2016, não mais admite a propositura de medida cautelar de
exibição de documentos em autos apartados Sentença mantida Recurso
não provido. (TJ/SP Apelação no 1003145-51.2017.8.26.0002 Relator (a):
Carlos Nunes - Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 06/06/2017)
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de tutela de
urgência. Pretensão à exibição de documentos que justifiquem as cobranças
levadas a efeito pela empresa de telefonia. Pretensão que inobstante o nome
dado a ação funda-se na produção antecipada de prova. Art. 381 e seguintes
do NCPC. Extinção da ação. Admissibilidade. Falta de interesse de agir.
Providência facilmente obtida por outros meios, inclusive no sítio da
operadora. Interesse de agir não configurado. Sentença de extinção mantida.
Recurso desprovido. (TJ/SP
Apelação no 1028926-12.2016.8.26.0002

Relator (a): Flávio Cunha da Silva - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 10/05/2017)
Não bastasse, analisando atentamente os autos, não há prova de que
a autora tenha requerido cópias das faturas anteriormente, pois aquela carta
trazida às fls. 18/20 não se prestou para a finalidade pretendida, posto que se
observa do seu conteúdo a solicitação de remessa das faturas para endereço
diverso do da autora (escritório do advogado). A notificação não foi
específica para a finalidade almejada, qual seja, exibição das faturas de
consumo e o contrato que justifique a cobrança das insígnias “Cobrança de
Serviço de Terceiros Telefônica Data” e “Outros Serviços”.
Deste modo, não tendo a apelante demonstrado cabalmente a
dedução regular e idônea de prévio requerimento administrativo para oferta
do documento pela parte apelada, em prazo razoável, configurada está a falta
de seu interesse processual na propositura da ação de exibição de
documentos.
Ademais, cabe registar os fundamentos bem apontados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
5
magistrado a quo, quando da prolação da r. sentença:
“(...) A conclusão em testilha decorre do fato de que a pretensão
em tela, no caso, exibição dos documentos discriminados na exordial, se
mostra apta de ser buscada pela interessada Valeria Rodrigues dos Santos
Ferreira na própria ação de conhecimento, através de pedido incidental,
conforme especificado nos artigos 396 a 404 do CPC/2015.
Ratifica a conclusão em testilha o fato de que, nos termos da
própria narrativa lançada na exordial, a autora Valeria Rodrigues dos Santos
Ferreira precisou que a acionada não lhe apresentou todas as faturas relativas
à linha de telefonia móvel da qual é proprietária, de modo que acabará por
propor demanda judicial com o intuito de receber o correspondente montante
pecuniário pela cobrança dos serviços lançados e não autorizados pela
requerente, o que torna evidente que os documentos retratados na petição
inicial devem ser exibidos no próprio curso da ação de conhecimento.
Ademais, não se verifica, ao que consta da própria petição inicial,
situação fática que possa importar no extravio dos documentos discriminados
pela autora na exordial, o que atesta não ser necessária a propositura da
produção antecipada de provas, que, em regra, tem como objeto tão somente a
oitiva de testemunhas ou realização de perícia.
Manifesto, portanto, que, no caso em testilha, não se mostra
necessária a propositura da presente demanda, o que justifica o indeferimento
da petição inicial e a extinção do feito sem a análise do mérito, visto falecer
interesse processual à autora Valeria Rodrigues dos Santos Ferreira.. (...)”
fl. 23
O caso recomenda a aplicação da tese firmada pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.349.453/MS, datado de
10/12/2014, para fins do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil,
que definiu a necessidade de comprovação de prévio requerimento
administrativo, não atendido em prazo razoável, para propositura de ação
cautelar de exibição de documentos, conforme ementa assim transcrita:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO
PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO
DO SERVIÇO. NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
6
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.
(STJ REsp 1.349.453-MS Segunda Seção Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO J. 10.12.2014)
Deste julgado podemos citar o seguinte trecho:
Percebe-se, assim, que, na situação tratada no presente repetitivo,
"documento comum" refere-se a uma relação jurídica que envolve ambas as
partes, em que uma delas (instituição financeira) detém o(s) extrato(s)
bancários ao(s) qual/quais o autor da ação cautelar de exibição deseja ter
acesso, a fim de verificar a pertinência ou não de propositura da ação
principal.
É aqui que entra o interesse de agir: há interesse processual para
a ação cautelar de exibição de documentos quando o autor pretende avaliar a
pertinência ou não do ajuizamento de ação judicial relativa a documentos que
não se encontram consigo.
(...)
Nesse diapasão, conclui-se que o interesse de agir deve ser
verificado em tese e de acordo com as alegações do autor no pedido, sendo
necessário verificar apenas a necessidade da intervenção judicial e a
adequação da medida jurisdicional requerida de acordo com os fatos narrados
na inicial.
(...)
Todavia, os demais membros da Segunda Seção entenderam ser
necessária a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme
previsão contratual e a normatização da autoridade monetária.
(...)
10. Assim, o entendimento a ser firmado para efeitos do art. 543-C
do CPC, que ora encaminho, é o seguinte:
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida
preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da
existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a
normatização da autoridade monetária.”
Como se vê, a questão restou dirimida nos autos do Recurso
Especial Repetitivo no 1.349.453/MS, no sentido de que o interesse de agir da
autora fica condicionado à comprovação prévia da recusa ou inércia da parte
ré de fornecer o documento postulado, sem o que não se pode ter como
preenchidos os requisitos legais para a propositura da ação em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001894-08.2020.8.26.0482
5 - Voto no 43.148
7
Logo, por todos os ângulos que se analise, mostra-se de rigor a
manutenção da sentença.
Por fim, considerando-se que a ré ingressou nos autos, ofertando
contrarrazões, devem ser fixados os honorários advocatícios. Nos termos do
art. 85, §§ 2o, 8o, e 11 do Código de Processo Civil, considerando-se a
natureza da causa, e o trabalho realizado pelo advogado, bem como a atuação
em segundo grau, fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00,
observando-se a gratuidade concedida (fls. 21).
Posto isto, nego provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator